Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-59.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1000399-59.2020.8.11.0024.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães.
Recorrente: ALVINO MARQUES.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.
Data do Julgamento: 12/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - SEQUELAS CONSOLIDADAS QUE NÃO REDUZEM A CAPACIDADE LABORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de imparcialidade do julgador, visto que, nos autos, foram analisadas e rechaçadas, pontualmente as teses defensivas, inexistindo qualquer indício de que o sentenciante tenha atuado afastado do postulado da imparcialidade do julgador.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.
3. O laudo pericial foi claro no sentido de que não há incapacidade laborativa, não estando preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000399-59.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALVINO MARQUES - CPF: 502.605.371-87 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSOE E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - SEQUELAS CONSOLIDADAS QUE NÃO REDUZEM A CAPACIDADE LABORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de imparcialidade do julgador, visto que, nos autos, foram analisadas e rechaçadas, pontualmente as teses defensivas, inexistindo qualquer indício de que o sentenciante tenha atuado afastado do postulado da imparcialidade do julgador.

2.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.

3.

O laudo pericial foi claro no sentido de que não há incapacidade laborativa, não estando preenchidos os requisitos para a concessão de
aposentadoria
por
invalidez.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021